Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇAO CONDOMINIAL. INCLUSÃO SOBRE O DÉBITO. CABIMENTO.
1. É possível a cobrança de honorários convencionais, desde que expressamente previsto na Convenção do condomínio.
2. Diante da previsão expressa na Convenção do condomínio, os honorários advocatícios devem ser considerados como parte integrante do valor da cobrança de taxa condominial, uma vez que devidamente convencionados, que obriga a todos os condôminos.
3. Recurso conhecido e não provido.